Tribunal: TJES
Processo: 5003752-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003752-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDSON BARBOSA DOS ANJOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003752-22.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDSON BARBOSA DOS ANJOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão de suposta prática de agressão contra sua companheira, no âmbito da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa alega ausência de agressão, condições pessoais favoráveis e ausência de fundamentação idônea quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de fundamentação quanto à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada em decisão fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, que teria envolvido agressões físicas graves à vítima por tempo prolongado, conforme relato e fotografias juntadas aos autos.

Foram considerados registros criminais anteriores em nome do paciente, ainda que sem condenações com trânsito em julgado, como indícios de reiteração delitiva e risco à vítima.

A segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e da instrução criminal, estando prevista no art. 313, III, do CPP, sendo desnecessária a existência ou descumprimento prévio de medidas protetivas.

A alegação de ausência de representação não se sustenta, pois o crime imputado é de ação penal pública incondicionada (art. 41 da Lei nº 11.340/06).

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da custódia cautelar.

Jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de análise expressa e individualizada de todas as medidas do art. 319 do CPP, desde que haja fundamentação concreta da necessidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica quando evidenciado risco concreto à vítima, ainda que ausente medida protetiva anterior. 2. A decisão que decreta a custódia cautelar não está obrigada a examinar uma a uma as medidas do art. 319 do CPP, bastando fundamentação concreta da sua insuficiência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, III, e 319; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.10.2020; STJ, RHC 126.945, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003752-22.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDSON BARBOSA DOS ANJOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado por EDSON BARBOSA DOS ANJOS, em face da decisão proferida pelo Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus, que decretou a prisão preventiva do paciente em decorrência de suposto crime cometido no âmbito da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A defesa sustenta que o paciente foi preso em flagrante e alega que não cometeu agressão contra a vítima. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita. Sustenta, por sua vez, que a decisão que manteve a custódia cautelar não apresentou fundamentação idônea acerca da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do artigo 319 do CPP, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

É o relatório.
Decido
.

Inicialmente, cumpre salientar que a promulgação da Lei nº 11.340/06, com a consequente criação das Medidas Protetivas de Urgência, representa uma evolução legislativa significativa na proteção da mulher, valorizando a vítima tanto em sua esfera física quanto psíquica. Nesse contexto, é dever das instituições combater o padrão histórico de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Com efeito, a jurisprudência passou a admitir a impetração de Habeas Corpus contra decisões que estabelecem medidas protetivas de urgência, especialmente aquelas previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 11.340/06, que restringem o direito de ir e vir do réu. Ademais, o eventual descumprimento dessas medidas pode ensejar a decretação de prisão preventiva, o que reforça o cabimento do habeas corpus na espécie.

Analisando detidamente os autos, concluo que não assiste razão ao impetrante.

Consta dos autos que o paciente Edson Barbosa dos Anjos foi preso em flagrante em 04/03/2025 por suposta agressão à sua companheira, Roziane Mariana de Oliveira, enquadrada no art. 129, §13 do Código Penal (lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha). A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 06/03/2025.

No caso em apreço, a prisão preventiva foi
decretada com fulcro em decisão fundamentada
, proferida em sede de audiência de custódia, após análise da legalidade da prisão em flagrante. Consoante registrado na decisão, a segregação se mostrou necessária para a
garantia da ordem pública e da instrução criminal
, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta
atribuída ao paciente, que, segundo os relatos constantes do Boletim Unificado e do Termo de Declaração da vítima, teria agredido sua companheira com
socos e chutes ao longo de cerca de uma hora
, causando-lhe hematomas e sangramento.

A autoridade coatora observou, ainda, a
existência de registros criminais anteriores
em desfavor do paciente.

Destaco que os citados registros, embora não tenham resultado em condenações com trânsito em julgado, indicam
histórico de envolvimento com a prática delitiva
, corroborando o
periculum libertatis
.

Saliente-se que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admissível a prisão preventiva em caso de crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

A interpretação sistemática da norma, no entanto,
não condiciona a decretação da custódia à prévia existência ou ao descumprimento de medida protetiva
, bastando que o caso revele risco concreto à integridade da vítima ou à regularidade da instrução.

No caso dos autos, a fotografia anexada ao Auto de Prisão em Flagrante (ID 12613587, p. 27) evidencia a vítima com manchas arroxeadas pelo braço e região do tórax, bem como dom a orelha avermelhada com sinais de sangramento, indo ao encontro ao relato da vítima de que o paciente a teria agredido com socos, chutes e tapas.

No tocante à alegação de ausência de representação por parte da vítima, cumpre esclarecer que a ação penal nos crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal, quando cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, é de
natureza pública incondicionada
, nos termos do art. 41, da Lei nº 11.340/06. Assim, inexiste óbice à persecução penal independentemente da vontade da ofendida.

Ademais, embora o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais elementos, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, infirmar os fundamentos da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

No caso vertente, a segregação cautelar foi decretada com base em fundamentação idônea e individualizada, revelando-se adequada e proporcional diante da gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da vítima e da instrução processual.

Por fim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que decreta a prisão preventiva não está obrigada a analisar, um a um, os incisos do art. 319 do CPP, bastando que justifique, com base nos autos, a ineficácia ou insuficiência das medidas alternativas. No caso dos autos, a presença do
periculum in libertatis
afasta a possibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão

Portanto, não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. Além disso, reitera-se que se trata de situação concreta sensível, que requer prudência na desconstituição da conclusão do magistrado de 1º grau.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a presente ordem .